Tribunal: STF
Processo: AI 148496
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE  CONCLUIU PELA VALIDADE DE
LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL QUE  EXCLUIU  DA COMPETÊNCIA  DO  PREFEITO A
INICIATIVA  DE LEI DE  NATUREZA TRIBUTARIA.  ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
2., 59 E 69 DA CF.
          O  ordenamento constitucional vigente não contem disposição
que contemple a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para
o processo legislativo em matéria tributaria.
          Agravo regimental improvido.